Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700710-41.2021.8.07.9000 RECORRENTES: AMÉRICA PROPERTIES LTDA., ROSSI RESIDENCIAL S/A. RECORRIDA: JOSEANE CAVALCANTE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 133, 134, 282, 283, 396, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 50, §4o, do Código Civil, e 28, §5, do código de Defesa do Consumidor, porque não estão presentes os requisitos para a desconstituição da personalidade jurídica. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 133, 134, 282, 283, 396, e 835, inciso I, todos do CPC, 50, §4o, do CCB, e 28, §5o, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se aferir se estão presentes ou não os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1580544/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 19/8/2021). Além disso, “a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos”. (AgInt no REsp 1859435/AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 27/8/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015